Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717039-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELINO VIRISSIMO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706119-12.2020.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo ora agravante e reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 535,22, condenando o agravado ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o excesso. Explica que mesmo após a oposição de embargos de declaração, o juízo a quo rejeitou as alegações de que os honorários fixados seriam irrisórios. Argumenta que o valor econômico debatido nos autos é irrisório, no valor de R$ 550,91, portanto, a verba honorária na decisão corresponde a R$ 55,09. Sustenta que o artigo 85, § 8o do CPC dispõe que nas causas em que o proveito econômico for irrisório, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa. Defende que o valor fixado na decisão deprecia o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal nos autos de origem, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma para os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o artigo 85, § 8o do CPC, em valor não inferior a R$ 2.000,00. Ausente o preparo em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada reconheceu o excesso de execução, no valor de R$ 535,22, nos seguintes termos (ID 89443538): (...) Assim, ACOLHO os presentes embargos para retificar a decisão de ID 784439601 para que passe a constar da seguinte forma. Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em que reputa haver excesso na orbita de R$ 1.616,90 (hum mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos. Para tanto, sustenta que o exequente computou juros moratórios de 0,5% a.m. a partir da Citação, diferentemente da Gerência do executado que aplicou a Taxa de juros nos moldes da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança. Assinala, assim, que, em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie, deve-se considerar a aplicação dos juros de mora, observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil. Viabilizado o contraditório, o credor expôs sua irresignação no ID 76304300. Em cumprimento à decisão proferida no ID 76514074, foram elaborados os cálculos pela Contadoria do Juízo (ID 81138653 - Pág. 1/3) e as partes concordaram (IDs 81838208 e 83564873). Os autos vieram conclusos para decisão. “É o breve relato. Decido. De início, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 81138653), no valor de R$ 7.956,43 (sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), os quais estão atualizados até 14/01/2021. Lado outro, constata-se que houve excesso à execução quanto ao valor pretendido pela parte credora. No entanto, o cálculo apresentado pelo Distrito Federal aponta um excesso maior, já que se baseou no valor de R$ 8.586,26 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), apresentado na planilha de ID 72181070. Contudo, o cumprimento de sentença foi recebido com o valor retificado na emenda de ID 72191767 em que foi atribuído o valor de R$ 7.504,58 (sete mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Portanto, considerando que o valor apresentado pelo Distrito Federal em sua impugnação se deu em estrita observância ao que constou prolatado no Acórdão, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO do DISTRITO FEDERAL, quanto ao excesso alegado. Todavia, o valor excedido corresponde a R$ 535,22 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e vinte e dois centavos) diferença esta entre o valor apresentado pelo Distrito Federal em sua impugnação, no montante de R$ 6.969,36 (seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme planilha de ID 75891463 - Pág. 3 e o valor apresentado pelo Exequente em sua planilha de ID 72191767. Assim, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor do excesso de R$ 535,22 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e vinte e dois centavos). Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em favor do credor. Feito, intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento do valor devido no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de constrição legal, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Realizado o pagamento, oficie-se à Instituição Financeira para que proceda a transferência do valor para a conta a ser indicada pela parte credora. Transcorrido o prazo sem o depósito, proceda-se ao bloqueio junto ao SISBAJUD. Após, oficie-se à Instituição Financeira para que proceda a transferência do valor para a conta a ser indicada pela parte credora. (destaquei) Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", todavia, "no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado." (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). Transcrevo a ementa do referido julgado em seu inteiro teor. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (destaquei) No caso dos autos, foi acolhida a impugnação do Distrito Federal e reconhecido o excesso no valor de R$ 535,22 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o percentual fixado a título de honorários resultaria em um valor de apenas R$ 53,52 (10% de R$ 535,22). Com efeito, tal valor se revela irrisório, assim, os honorários advocatícios, no caso, devem ser fixados segundo os critérios de equidade e proporcionalidade, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço, nos exatos termos do art. 85, § 8o, do CPC, que assim dispõe: § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Assim entende este eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. 1. Segundo o REsp 1134186/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, são devidos honorários advocatícios em caso de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 3. Ao aplicar o critério do art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1193184, 07064508220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o valor pleiteado pelo agravante no importe de R$ 2.000,00 não pode ser deferido, visto que totaliza um terço do valor total exequendo. Assim, entendo que o valor de R$ 500,00 se mostraria mais adequado ao caso dos autos. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo presente a probabilidade do direito do agravante, mesmo que de forma parcial, restando cabível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de maio de 2021 17:00:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador